Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-75.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-75.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANILO JOSE DOS SANTOS CERQUEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
IGOR OLIVA DE SOUZA, GUILHERME BARUC CARVALHO QUEIROZ

APELADO: INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. SUPOSTA DUPLICIDADE DE ALTERNATIVA CORRETA. REVISÃO JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DO EDITAL
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 185 DO STF.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8000505-75.2024.8.05.0072
, em que é apelante DANILO JOSÉ DOS SANTOS CERQUEIRA CRUZ e em que são apelados o INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL - IAN e o MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça